Tribunal: TJMT
Processo: 1061422-76.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061422-76.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ VOLPATO NETO - CPF: 578.938.028-04 (RECORRIDO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), LUIZA RIOS RICCI VOLPATO - CPF: 148.968.186-87 (RECORRIDO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA RIOS RICCI VOLPATO - CPF: 148.968.186-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança, em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, consubstanciado na ausência de análise conclusiva do CAR, protocolizado em 20/12/2024, sem deliberação até o ajuizamento da ação em 02/07/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública estadual na análise do CAR, por período superior a 180 dias, configura omissão ilegal apta a ensejar a concessão de segurança, independentemente do resultado técnico do procedimento ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegura a razoável duração do processo administrativo, sendo vedado à Administração protelar indefinidamente a análise de requerimentos formulados pelos administrados.

4. O art. 32, inc. III, do Decreto Estadual nº 697/2020, fixa prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva em processos ambientais, sendo aplicável à análise do CAR, por se tratar de etapa essencial à regularização ambiental.

5. A ausência de manifestação conclusiva dentro do prazo legal, sem justificativa idônea, viola o princípio da eficiência e caracteriza omissão administrativa, legitimando a intervenção judicial para assegurar o andamento do processo, sem interferência no mérito técnico.

6. A sentença, ao determinar apenas o cumprimento do prazo normativo, respeitou os limites do controle judicial, não impondo decisão de mérito nem afastando a autonomia técnica da SEMA/MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

"1. O art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para conclusão da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), cuja inobservância injustificada configura omissão administrativa.

2. A mora administrativa na apreciação do CAR, por prazo superior ao legal, sem justificativa formal, viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1061422-76.2025.8.11.0041
, impetrado pelo
Espólio de Luiz Volpato Neto
, representado por sua inventariante, Sra. Luiza Rios Ricci Volpato, em face de ato tido como omissivo e ilegal atribuído ao
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT
.

O objeto da impetração consiste na suposta inércia administrativa quanto à
análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
protocolizado sob o nº
MT266523/2024
, referente à
Fazenda União do Campo Limpo
, situada no Município de
Acorizal/MT
.

Segundo a parte impetrante, o cadastro foi realizado em
20 de dezembro de 2024
, estando pendente de análise definitiva até a data do ajuizamento da ação, 02 de julho de 2025, o que, segundo sustenta, violaria o prazo máximo de
180 dias
estabelecido no art. 32, inciso III, do
Decreto Estadual nº 697/2020
, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII). Requereu, ainda, liminar inaudita altera pars para que a autoridade coatora fosse compelida a promover a análise do CAR no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
em primeiro grau.

Na sentença de mérito, o juízo
concedeu parcialmente a segurança
, confirmando a liminar,
determinando à autoridade impetrada que observe os prazos legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020
, em especial o disposto no art. 32, III, sem prejuízo do preenchimento dos requisitos legais,
com comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias
.

Instada a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese é de ratificação da sentença.

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 1061422-76.2025.8.11.0041
, impetrado pelo
Espólio de Luiz Volpato Neto
, representado por sua inventariante, em face de alegado ato omissivo do
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT
, relacionado à ausência de análise do
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
de nº
MT266523/2024
, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda União do Campo Limpo
, localizado no Município de Acorizal/MT.

A pretensão mandamental cinge-se à
demonstração de ilegalidade consubstanciada na omissão da autoridade administrativa
em promover, no prazo legal, a análise conclusiva do referido CAR, registrado em
20 de dezembro de 2024
, sem que, até o ajuizamento da ação, houvesse deliberação final pelo órgão ambiental competente.

A sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, proferida em 04 de agosto de 2025,
concedeu parcialmente a segurança
, determinando à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020
, especificamente quanto ao limite máximo de 180 dias para emissão de decisão definitiva em processos de licenciamento ambiental, sem prejuízo da observância dos requisitos legais exigidos ao interessado

Feito o relatório, passo à análise.

Consoante se extrai dos autos, o CAR em questão foi devidamente protocolizado pela parte impetrante em
20/12/2024
, tendo sido demonstrado, de forma documental, que
não houve qualquer deliberação administrativa conclusiva até a data do ajuizamento da ação (02/07/2025)
.

O
Decreto Estadual nº 697/2020
, norma vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental, prevê expressamente no
art. 32, inciso III
, o seguinte:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

(...)

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise.”

Ainda que o Cadastro Ambiental Rural não se confunda, formalmente, com uma licença ambiental trifásica, é inegável que
a sua análise é etapa essencial no processo de regularização ambiental
, estando, portanto, submetida às mesmas diretrizes e prazos regulatórios aplicáveis à matéria ambiental administrativa, sob pena de tornar inócua a função institucional da própria SEMA/MT.

Acrescente-se, como posto pelo juízo de piso, que
o Decreto Estadual nº 1.031/2017
, ao dispor sobre a ordem cronológica de análise dos cadastros no SIMCAR,
não excepciona, nem derroga os prazos estabelecidos no Decreto nº 697/2020
, tampouco autoriza a
prorrogação indefinida da tramitação administrativa
, como pretendeu sustentar o Estado.

De mais a mais, a Constituição Federal, em seu
art. 5º, inciso LXXVIII
, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo,
a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No presente caso,
houve mora administrativa injustificada
, situação que enseja controle jurisdicional
não sobre o mérito técnico da análise do CAR
, mas sim
sobre a legalidade do comportamento omissivo da Administração
, nos moldes autorizados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Tal entendimento tem sido reiteradamente aplicado também por esta Corte de Justiça, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por proprietária rural contra a omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, consubstanciada na ausência de análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT 202553/2021, protocolado há mais de 180 dias, em descumprimento ao prazo fixado no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração Pública na apreciação do processo administrativo relativo ao CAR, por período superior ao legalmente previsto, configura omissão ilegal apta a justificar a concessão de segurança, independentemente de eventual deferimento do mérito administrativo.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração Pública observar os prazos fixados em norma infralegal.

4. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, cuja inobservância, sem justificativa idônea, caracteriza omissão administrativa.

5. A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo.

6. A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5º, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

"1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, para a análise de pedidos de Cadastro Ambiental Rural (CAR).

2. O descumprimento injustificado desse prazo caracteriza omissão ilegal, legitimando a concessão de segurança para que o processo administrativo tenha análise conclusiva, sem que isso implique aprovação automática do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024.

(N.U 1040268-02.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE. PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por proprietário de imóvel rural, visando compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a proferir decisão conclusiva no procedimento de análise do CAR nº MT104146/2018, protocolizado em 05/07/2024, após inércia superior a 180 dias, prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora administrativa superior a 180 dias para análise do CAR, sem justificativa formal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança para compelir a Administração a decidir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo exige prova pré-constituída da omissão administrativa e da superação do prazo legal, o que se comprova pelo protocolo e pela ausência de decisão no período fixado pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

4. A ordem cronológica e critérios internos de prioridade não afastam a garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) nem autorizam a inobservância injustificada de prazo normativo.

5. Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que mora administrativa superior a 180 dias na análise de CAR ou procedimento similar, sem motivação idônea, caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de correção judicial.

6. Os prazos previstos na legislação ambiental federal (Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 14) e estadual (Decreto Estadual nº 697/2020) asseguram previsibilidade e eficiência, permitindo suspensão apenas mediante motivação formal, ausente no caso concreto.

7. A inércia administrativa causa prejuízos econômicos e impede o exercício pleno da função social da propriedade, reforçando a necessidade de atuação judicial para garantir o cumprimento do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora administrativa superior a 180 dias para análise de Cadastro Ambiental Rural, sem motivação formal e idônea, viola direito líquido e certo do administrado.

2. A garantia constitucional da razoável duração do processo impõe à Administração Pública o dever de decidir no prazo fixado em lei ou regulamento.

(N.U 1021585-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Na espécie, o
juízo singular agiu com precisão técnica e prudência institucional
, ao limitar-se a determinar que a Administração Ambiental
cumpra o prazo legal estabelecido
, sem antecipar qualquer juízo quanto ao mérito do pedido de regularização ambiental ou interferir na análise técnica do cadastro.

A medida imposta na sentença
resguarda o direito do particular à tramitação efetiva do processo administrativo ambiental
e, ao mesmo tempo, respeita a autonomia administrativa da SEMA/MT quanto à análise de mérito.

Ademais,
não houve recurso voluntário interposto pelo Estado
, o que denota, ao menos em termos práticos,
ausência de insurgência específica quanto ao conteúdo da decisão
, não obstante a obrigatoriedade do reexame necessário.

Por derradeiro, calha registrar que o
Ministério Público
, ao se manifestar nesta instância revisora, opinou
pela manutenção da sentença
, reconhecendo que a mora administrativa viola a legalidade, a eficiência e o princípio da razoável duração do processo.

Considerando os elementos dos autos, o marco normativo incidente e a jurisprudência consolidada, a sentença deve ser
integralmente mantida.

Ante o exposto
, em sede de
Remessa Necessária
,
RATIFICO A SENTENÇA
, mantendo-a
integralmente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025